Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-92.2021.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A. – Via Oeste contra decisão que julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo. A parte embargante alega contradição na decisão ao não aplicar o art. 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que prevê que o recurso de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A. – Via Oeste contra decisão que julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo. A parte embargante alega contradição na decisão ao não aplicar o art. 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que prevê que o recurso de apelação interposto pela expropriante deve ser recebido em ambos os efeitos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela expropriante deve ser recebido com efeitos suspensivo e devolutivo, conforme o art. 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41. III. Razões de decidir: Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O art. 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41 estabelece que a apelação interposta pela expropriante deve ser recebida com ambos os efeitos, justificando a necessidade de efeito suspensivo. IV. Dispositivo: Recurso Provido. Apelação interposta pela expropriante recebida com efeito suspensivo.